Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-89.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000143-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória e indenizatória, para declarar a inexigibilidade de débitos decorrentes de fraude em cartão de crédito (R$ 60.405,58) e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastros restritivos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o afastamento da condenação por danos morais ante a ausência de ato ilícito e de comprovação de prejuízo;
(ii)
a aplicação da Súmula n. 385 do STJ em razão de negativações preexistentes;
(iii)
subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório;
(iv)
a minoração ou afastamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a existência de anotações restritivas preexistentes obsta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme a Súmula n. 385 do STJ;
(ii)
analisar a manutenção dos ônus sucumbenciais em face do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não enseja indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado apenas o direito ao cancelamento do registro indevido.

5. O dano extrapatrimonial decorrente de negativação indevida fundamenta-se no abalo à credibilidade do consumidor, o qual não se verifica quando a situação creditícia já se encontrava legitimamente comprometida por anotações anteriores no momento da nova inscrição.

6. Na hipótese, a instituição financeira efetivou a negativação em 20 de janeiro de 2024, data em que já vigiam em nome do consumidor dois protestos lavrados na Comarca de Nobres desde 27 de abril de 2023, cujas quitações ocorreram somente em 19 de dezembro de 2024.

7. A regularização dos débitos anteriores após 11 meses da inscrição impugnada não afasta a incidência do enunciado sumular, pois a legitimidade da pretensão indenizatória deve ser aferida com base no cenário fático existente no ato da inscrição questionada.

8. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela instituição financeira, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, visto que o consumidor obteve êxito no pedido declaratório de maior expressão econômica, decaindo de parte mínima do pedido.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 86, parágrafo único; CDC - art. 6º, inciso VIII, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 359, Súmula n. 385, Súmula n. 479, Tema Repetitivo n. 1.059; TJMT - ApCiv n. 1017304-49.2024.8.11.0041, ApCiv n. 1037485-91.2024.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Cancelamento de Restrição registrada sob o n.
1000143-89.2025.8.11.0041
, ajuizada por
GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Geraldo Carlos de Oliveira
narrou que é correntista do Banco do Brasil, Agência 2373-6, Conta Corrente n. 8012-8. Informou que, no dia 8/dezembro/2023, por volta das 20 (vinte) horas, recebeu mensagens acerca de compras realizadas em seu cartão de crédito (final 9023) nos valores de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), as quais não reconheceu como de sua autoria. (id. 343496356)

De imediato, o requerente contatou a central de atendimento da instituição financeira, impugnou as operações por telefone e solicitou o cancelamento dos lançamentos, sob o fundamento de que as compras decorriam de fraude.

Segundo a exordial, o atendente informou que as compras já haviam sido provisoriamente canceladas e orientou o correntista a confirmar o cancelamento no caixa eletrônico, providência que foi cumprida. Após o procedimento, todas as senhas foram bloqueadas e o requerente foi orientado a comparecer à agência para cadastramento de novas senhas.

Em 20/dezembro/2023, o requerente compareceu à agência, informou novamente a fraude, formalizou presencialmente a impugnação das compras e implementou novas senhas. Em 9/janeiro/2024, porém, ao verificar a fatura referente a janeiro de 2024, constatou que os lançamentos impugnados permaneciam. Nova ligação à central de atendimento resultou na orientação para que o cancelamento fosse confirmado mais uma vez no caixa eletrônico, o que foi feito.

Houve, ainda, orientação para troca de senhas e desinstalação do aplicativo do celular, com a confirmação de que as compras estavam impugnadas. Contudo, ao comparecer à agência em 10/janeiro/2024, o gerente informou que nenhuma impugnação havia sido registrada e que o requerente fora vítima de golpe, inclusive nos contatos mantidos com a central de segurança do banco.

O gerente orientou o registro de boletim de ocorrência e a formulação de requerimento administrativo, providências adotadas em 12/janeiro/2024. Segundo o requerente, a instituição financeira prometeu a análise e o posterior cancelamento dos débitos no cartão de crédito, o que não ocorreu até o ajuizamento da demanda.

O requerente afirmou que, em 20/janeiro/2024, a instituição financeira cadastrou seu nome no Serasa e no Cadin/Refin pelo valor de R$ 60.405,58 (sessenta mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), referente ao contrato n. 00000000086715707. A negativação acarretou prejuízos concretos: impossibilidade de realizar compras a crédito na loja Agro-Amazônia e de acessar financiamento rural junto ao Bradesco. Registrou, ainda, que constavam duas restrições de protestos da Comarca de Nobres, referentes a custas finais de processo cível, mas que já se encontravam quitadas.

No plano jurídico, o requerente fundou a pretensão na responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, com amparo no artigo 14 e no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Sustentou que as compras eram atípicas e realizadas sem seu consentimento, e que o banco descumpriu o dever de segurança ao permitir a concretização da fraude.

A instituição financeira, segundo o requerente, não implementou o cancelamento das compras mesmo após a comunicação por escrito e o registro de boletim de ocorrência. Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão das inscrições restritivas, a declaração de inexistência do débito de R$ 60.405,58 (sessenta mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), a condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a inversão do ônus da prova.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida em 10/janeiro/2025, com determinação para suspensão das cobranças referentes às compras impugnadas e retirada do nome do requerente dos cadastros restritivos de crédito. (id. 343496368)

Em
contestação
, o
Banco do Brasil S.A.
sustentou que todas as transações impugnadas foram efetivadas por apresentação do cartão físico dotado de
chip
e imposição de senha pessoal do correntista. (id. 343496389)

A instituição financeira esclareceu que a tecnologia de leitura do
chip
é inviolável e não permite clonagem, e que a realização de operações bancárias requer imprescindivelmente a imposição da senha pessoal, não bastando a posse do plástico.

Dentre os mecanismos de segurança oferecidos a seus clientes, a defesa descreveu: limites diários de uso nas funções débito e crédito, necessidade de habilitação para uso no exterior e compras na
internet
, cartão com
chip
, seguro Proteção Ouro (cobertura de operações fraudulentas nas 96 (noventa e seis) horas anteriores à comunicação de roubo, furto, perda ou extravio), e envio de mensagens SMS e notificações por aplicativos para compras e saques acima de R$ 30,00 (trinta reais).

A instituição financeira destacou, ademais, a adoção de medidas preventivas, como o monitoramento de pagamentos e o bloqueio do cartão quando identificados indícios de fraude.

Quanto aos danos morais, a instituição financeira argumentou a inexistência de conduta ilícita e de nexo causal, o exercício regular de direito na inscrição do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito, e a necessidade de moderação no arbitramento de eventual indenização.

Invocou, ainda, a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a obrigação de notificar o devedor antes da inscrição é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro, e não do credor. Pugnou pela improcedência integral dos pedidos e, subsidiariamente, pela fixação de eventual indenização em patamar mínimo.

O requerente apresentou impugnação à contestação em que reiterou o pedido de inversão do ônus da prova e sustentou que a instituição financeira não apresentou prova concreta de que as compras teriam sido autorizadas pelo requerente ou de que medidas eficazes de segurança tivessem sido adotadas para prevenir fraudes. (id. 343496851)

Sobreveio
sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. No exame do mérito, o magistrado reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do requerente. (id. 343496855)

O juízo consignou que o conjunto probatório revelava transações de padrão questionável, com valores expressivos lançados no cartão de crédito na mesma data, e que, conforme o extrato bancário, as transações se referiam a títulos do Banco Bradesco e do Banco Santander, sem que a instituição financeira requerida tivesse apresentado qualquer esclarecimento sobre a origem e a definição dessas operações.

O juízo registrou que o requerente instruiu os autos com boletim de ocorrência, protocolos administrativos, requerimento de cancelamento e comprovantes das restrições creditícias, documentos que demonstraram de forma consistente a impugnação imediata das compras e a manutenção dos débitos e da negativação pelo banco.

Em contrapartida, conquanto a instituição financeira alegasse que as operações foram realizadas com cartão dotado de
chip
e senha pessoal, não trouxe aos autos qualquer documento a corroborar essa tese defensiva, e limitou-se a expor argumentos genéricos, sem demonstrar que o requerente forneceu dados sensíveis a terceiro.

Com fundamento na falha da prestação do serviço, o magistrado reconheceu a inexigibilidade das transações impugnadas. Os danos morais foram reconhecidos com amparo na teoria do desvio produtivo, em razão dos desgastes sofridos pelo requerente na tentativa de solucionar as compras indevidas e do tempo despendido para a resolução do problema não solucionado na esfera extrajudicial, além do abalo à honra decorrente da inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.

No dispositivo, o juízo declarou inexigível o débito de R$ 60.405,58 (sessenta mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), referente às transações contestadas no cartão de crédito final 9023, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo a partir da data da sentença e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção. A sucumbência foi atribuída ao requerido, com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs o presente
recurso de apelação
no qual sustenta a ausência dos requisitos de responsabilidade civil e a inocorrência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que reputa excessivo e em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (id. 343496857)

O apelante impugna, por fim, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência e postula a sua não fixação ou, subsidiariamente, a minoração para o patamar mínimo, em razão da alegada simplicidade da causa.

Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado
Geraldo Carlos de Oliveira
pugna pela manutenção integral da sentença (id. 343496862).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Geraldo Carlos de Oliveira em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

O cerne recursal reside na aferição da configuração de dano moral indenizável decorrente da inscrição do nome do apelado em cadastros de proteção ao crédito, considerada a existência de anotações restritivas preexistentes, bem como na adequação dos honorários advocatícios fixados na origem.

O recurso comporta acolhimento.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

O fundamento do enunciado reside na compreensão de que o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos consiste, essencialmente, no abalo à imagem e à credibilidade do consumidor perante o mercado de crédito.

Entretando, quando o consumidor já possui inscrição legítima anterior, sua situação creditícia já se encontra comprometida, de modo que a nova inscrição, ainda que irregular, não produz lesão nova, relevante e autônoma à esfera extrapatrimonial.

Em outros termos, o que a Súmula 385 reconhece é que a restrição de crédito, consequência prática que fundamenta o dano moral
in re ipsa
nas hipóteses de negativação indevida, já existia antes da inscrição questionada. A nova anotação, conquanto possa ser materialmente irregular, não agrava a situação do consumidor no mercado, porquanto seu nome já figurava nos cadastros de proteção ao crédito por razão diversa e legítima.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência desta Câmara. Conforme assentado pela Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario, não cabe indenização por dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas em nome do consumidor, por ausência de lesão nova, relevante e autônoma à esfera extrapatrimonial. (TJMT, Apelação Cível n. 1017304-49.2024.8.11.0041, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/fevereiro/2026, DJe 24/fevereiro/2026)

Na mesma direção, este Órgão Colegiado, em voto relatado pela Exma. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, já decidiu que a existência de registros anteriores no nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e obsta a indenização por dano moral. (TJMT, Apelação Cível n. 1037485-91.2024.8.11.0002, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/janeiro/2026, DJe 28/janeiro/2026)

No caso dos autos, verifica-se que o Banco do Brasil S.A. promoveu a inscrição do nome do apelado nos cadastros do Serasa e do Cadin/Refin em 20/janeiro/2024, pelo valor de R$ 60.405,58 (sessenta mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), referente ao contrato n. 00000000086715707.

Sucede que, nessa mesma data, o apelado já possuía duas anotações restritivas preexistentes, consistentes em protestos lavrados na Comarca de Nobres, ambos datados de 27/abril/2023, nos valores de R$ 226,24 (duzentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) e R$ 455,24 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

É relevante observar que o pagamento desses protestos ocorreu somente em 19/dezembro/2024, isto é, quase 11 (onze) meses após a inscrição promovida pelo apelante. A ação de origem, por sua vez, foi distribuída em 3/janeiro/2025, poucos dias após a quitação dos débitos protestados.

Dessa cronologia resulta que, no momento em que o Banco do Brasil S.A. promoveu a negativação do nome do apelado em 20/janeiro/2024, já existiam duas inscrições restritivas legítimas e vigentes, decorrentes de protestos não quitados. A situação creditícia do apelado já se encontrava comprometida por força dessas anotações anteriores.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que as demais negativações já estavam quitadas e que, por essa razão, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça não se aplicaria ao caso concreto.

A tese, contudo, não resiste ao confronto com os elementos dos autos. O pagamento dos protestos preexistentes ocorreu em 19/dezembro/2024, ao passo que a inscrição impugnada foi efetivada em 20/janeiro/2024. Entre a data da negativação questionada e a data da quitação dos protestos transcorreram quase 11 (onze) meses, período durante o qual as inscrições anteriores permaneceram vigentes e legítimas.

Para a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o que importa é a situação do consumidor no momento da inscrição impugnada, e não eventuais regularizações posteriores. Se, na data em que a nova anotação foi lançada, o nome do consumidor já figurava legitimamente em cadastros restritivos, a nova inscrição não produziu dano moral autônomo, pois a restrição de crédito já existia.

Admitir raciocínio diverso significaria permitir que o consumidor, após quitar débitos preexistentes meses ou anos depois da inscrição questionada, retroativamente afastasse a incidência da Súmula 385 e obtivesse indenização por dano moral que, à época dos fatos, não se configurou. Essa interpretação contrariaria a lógica do enunciado sumular, que se funda na ausência de lesão nova ao patrimônio imaterial do consumidor.

O apelado argumenta, ainda, que a conduta do banco ao inscrever seu nome nos cadastros restritivos, com ciência de que as transações decorriam de fraude, configuraria ato ilícito gerador de dano moral. Sustenta que a negativação lhe acarretou prejuízos concretos, notadamente a impossibilidade de realizar compras na loja Agro-Amazônia e de acessar financiamento rural junto ao Banco Bradesco.

Esses argumentos, conquanto compreensíveis, não afastam a incidência do enunciado sumular. A irregularidade da inscrição pode justificar o seu cancelamento, direito expressamente ressalvado pela própria Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, porém não é suficiente, por si só, para gerar dano moral indenizável quando o consumidor já possui outras restrições legítimas em seu nome.

De igual modo, os prejuízos alegados pelo apelado, consistentes na recusa de crédito e na impossibilidade de financiamento rural, não podem ser atribuídos exclusivamente à inscrição promovida pelo apelante. As anotações preexistentes já produziam os mesmos efeitos restritivos no mercado de crédito, de sorte que a presença dos protestos anteriores, vigentes e legítimos, era, por si, causa suficiente para a recusa de crédito pelas instituições mencionadas.

Por fim, o apelado defende que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização é moderado e proporcional, e que cumpre a dupla função compensatória e pedagógica. Esse argumento resta prejudicado, porquanto, afastada a configuração do dano moral pela incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não há
quantum
indenizatório a ser mantido ou reduzido.

A sentença, portanto, merece reforma no capítulo referente à condenação por danos morais.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Mantenho, nos demais termos, a sentença recorrida.

Por fim, mantenho a condenação do apelante em honorários advocatícios nos termos fixados na sentença de origem, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026